Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715469-23.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA GLABY ALVES E SILVA APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, intime-se o Ministério Público na condição de custos legis. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator